Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725004-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE CHARDEL ASSAD HADDAD REPRESENTANTE LEGAL: NADIA CHATER EL HADDAD Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE O ÚLTIMO PEDIDO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. É cabível a renovação de diligência de busca de bens do devedor nas bases de dados à disposição do Poder Judiciário após um ano da consulta anterior. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Espólio de Chardel Assad Haddad (proc. no 0058221-31.2005.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome do agravado, por meio do sistema Renajud (ID no 130536664). 2. Nas razões de ID no 37732627, o agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros não é razoável e está em dissonância com o princípio da cooperação. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome do devedor, via RENAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 37732628). 6. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 37769139, págs. 1-2). 7. Sem contrarrazões (ID no 38789566). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 37769139, págs. 1-2): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor pelo RENAJUD ocorreu em 26/10/2017 (ID no 77706370). Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo ativo e determino a realização de nova pesquisa de ativos em nome do agravado via INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 16. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. A última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor pelo RENAJUD ocorreu em 26/10/2017 (ID no 77706370). Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Registre-se que, na origem (processo no0058221-31.2005.8.07.0001), realizou-se a consulta ao INFOJUD em atendimento à decisão de ID no 37769139, págs. 1-2 e a diligência restou infrutífera (IDs n° 133025444). 17. Há erro material na decisão, embora o dispositivo (item 14) mencione a consulta INFOJUD, a controvérsia dos autos refere-se à pesquisa RENAJUD. 18. Corrijo, de ofício, o erro material contido na decisão de ID no 37769139, págs. 1-2, quanto à espécie de consulta contida no item 14 para que conste RENAJUD. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 37769139, que determinou a realização de nova pesquisa de ativos em nome do agravado via Renajud, até o limite do débito exequendo. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro